Tribunal: TJPA
Processo: 0809258-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10157 - Organização Político-administrativa / Administração Pública
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809258-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JAIME JOSE VENTORINI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA. NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO CONSIDERANDO HÍGIDA A ORDEM DE DESPEJO. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROLATADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

I- Cuida-se na origem de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis ajuizada em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

II- Alega o autor que é proprietário de um imóvel que se encontra locado para o DETRAN/PA, desde 2007 e que o requerido está inadimplente com as obrigações contratuais relativas ao período de fevereiro/2015 a dezembro/2017.

III- O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada, determinando que o requerido desocupasse o imóvel no prazo de 15 dias ou realizasse o depósito judicial do valor dos aluguéis no mesmo prazo, sem, contudo, especificar o valor exato a ser depositado.

IV- O DETRAN efetuou o depósito levando em consideração os valores até então praticados pelas partes, devidamente atualizados, em conformidade com o contrato firmado originalmente.

V- Em Agravo de instrumento anterior, processo nº 0807303-07.2019.8.14.0000, concedi o efeito suspensivo pleiteado e, no mérito, dei provimento ao recurso, determinando a suspensão da decisão atacada, por entender ser válida a purgação da mora efetuada pelo DETRAN/PA.

VI- O Juízo de piso, em despacho posterior, considerou hígida a decisão que determinou a desocupação do imóvel, impondo a expedição de carta precatória para efetivar o despejo do requerido.

VII- Todavia, analisando os termos do presente recurso e dos autos principais, constata-se não ter ocorrido nenhuma mudança fática que fundamentasse a ordem de despejo, considerando que o DETRAN cumpriu o determinado pelo Juízo a quo na decisão de id. nº 2994071.

VIII- Não bastasse isso, o Detran ainda complementou o valor da purgação da mora, depositando o valor integral requerido pelo autor.

IX- Recurso conhecido e provido, para suspender a decisão de 1º grau que considerou hígida a ordem de despejo, sustando qualquer ordem para a desocupação do imóvel, até decisão definitiva de mérito nos autos principais.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação
de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança Aluguéis e Acessórios
(
proc. n. 0836844-26.2017.8.14.0301
), tendo como agravado
JAIME JOSÉ VENTORINI.

Historiando os fatos, o autor, ora agravado ajuizou a referida ação pleiteando que o recorrente desocupasse o imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias e pagasse o débito existente.

Por sua vez, o Juízo singular deferiu a medida liminar determinando que o DETRAN/PA desocupasse o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, outrossim, argumentou que para evitar a rescisão contratual o requerido poderia realizar o pagamento do débito no valor atualizado, independentemente de cálculo, mediante o depósito judicial. (id nº 2994071 – Pág 4 – autos originários).

Assim, o Requerido peticionou informando o cumprimento da decisão, tendo juntado os comprovantes de depósito dos aluguéis devidos, referentes aos meses de fevereiro de 2015 a dezembro de 2017, salientando que estes não foram quitados por recusa do autor.

Em seguida, o autor informou o descumprimento da liminar, pois não teria o DETRAN/PA efetuado o depósito do valor atualizado do aluguel que seria de R$ 5.500,00, a partir de janeiro de 2017, motivo pelo qual o juízo proferiu decisão concedendo tutela antecipada, determinando o cumprimento imediato pelo réu, sob pena de multa arbitrada em R$ 1.000 (um mil reais), por dia de descumprimento, até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Requerido informou que efetuou os depósitos no valor requerido na exordial para purgação da mora, juntando os comprovantes. Também interpôs Agravo de Instrumento nº 0807303-07.2019.814.0000, contra a referida decisão.

O Juízo singular proferiu nova decisão nos seguintes termos:

(...)

Rejeito a alegação de prescrição trienal.

Em tempo, verifico que o próprio Autor é quem noticia a interposição de Agravo de Instrumento(nº 0807303-07.2019.8.14.0000) pelo Réu (e não este próprio, a quem competiria) em face da decisão de ID 5022386 (arbitramento de astreintes em desfavor do DETRAN/PA), trazendo aos autos decisão publicada em 08.10.2019 (ID 13641163), em que restou indeferido o efeito suspensivo buscado com o recurso – o que confirmo, nesta data, mediante consulta aos autos do Agravo no Sistema PJE – 2º Grau (ID 2283281 daqueles autos) -, bem como hei de ressaltar que as razões do recurso não me permitem exercer o juízo de retratação, motivo pelo qual entendo que a decisão recorrida é mantida nesta instância pelos fundamentos nela lançados.

Dessa forma, permanece hígido o decisum impugnado, devendo, em tese, a ele e à decisão liminar de ID 2994071 ser dado regular cumprimento.

No entanto, a decisão antecipatória quedou condicionada a caução,

esta arcada pelo Autor – ID 3139129, mas também consignou a possibilidade de purgação da mora pelo Réu, que alega a ter realizado (ID 13559503, 13558924 e 13558925), muito embora, segundo o Autor, apenas em parte (ID 8949857).

Em relação ao pedido de ID 13641157, pois, indefiro, por ora, a expedição de ordem de despejo, tendo em vista a tentativa do Réu de purgar amora, possibilidade aventada na decisão liminar, em que pese ainda haja controvérsia quanto à atualização e à somatória dos valores depositados.

Da mesma forma, já me atendo ao pedido de ID 15038686, indefiro, por ora, o levantamento dos montantes depositados pelas duas partes com a expedição do alvará, o que somente se fará possível após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiada.

Por fim, manifeste-se o Autor, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a possibilidade ou não de conciliação nos autos, conforme petitórios do Réu de IDs9259960, 3704798, 3227304 e 3704314 (contestação), a fim de viabilizar que as partes possam chegar a um consenso sobre a manutenção da locação – de interesse público para a população do Município de Dom Eliseu (PA) -, bem como quanto à necessidade de formalização de contrato e definição do valor dos aluguéis (vencidos e vincendos). (...)

Todavia, o Juízo
a quo
proferiu nova decisão, nos seguintes termos:

DECISÃO

Com fundamento do art. 62 IV, da Lei nº 8.245/91,
autorizo o levantamento do valor depositado pelo Autor JAIME JOSÉ VENTORINI, devendo UPJ providenciar o Alvará.

Permanecendo hígida a decisão que determinou a desocupação do imóvel (ID2994091), determino a expedição de Carta Precatória à Comarca de Dom Eliseu para efetivar o despejo do Réu DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

Ultimadas as providências, retornem os autos conclusos para julgamento, uma vez que já se encontra devidamente instruído e saneado com a rejeição da prescrição alegada.

Intime-se e cumpra-se.

Belém, 19 de março de 2021.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital

É contra esta última decisão que o DETRAN/PA se insurge. Em suas razões recursais, alega, em síntese, a nulidade da decisão, pois entende ser ausente de fundamentação quanto a determinação de despejo, contrariando, inclusive, a manifestação anterior do próprio Juízo
a quo
, que já havia negado o despejo, considerando a purgação da mora, e o levantamento dos montantes depositados. (id nº 6168674 - Pág. 1/13)

Aduz que a decisão de despejo foi exarada e encaminhada para cumprimento por meio de carta precatória expedida à Comarca de Dom Eliseu, sem prévia comunicação ou qualquer oportunidade de ciência e possibilidade de resposta por parte do requerido, que foi surpreendido com a mudança de posicionamento do Juiz.

Sustenta que, apesar da regularidade dos depósitos e sem decisão sobre qual seria o valor mensal dos aluguéis que deveria provisoriamente ser levado em consideração, o Juízo monocrático determinou a complementação da integralidade dos valores cobrados unilateralmente na exordial, o que foi cumprido pelo agravante, como forma de evitar o despejo e outros prejuízos aos serviços prestados pela autarquia em benefício da população de Dom Eliseu.

Informa ainda, que no Agravo de Instrumento nº 0807303-07.2019.8.14.0000, cujo julgamento já ocorreu, estando pendente apenas a publicação do Acórdão, foi dado provimento ao recurso, no sentido de considerar como válidos os valores depositados pelo DETRAN/PA, com base no simples cálculo aritmético dos valores até então praticados no contrato original, com as devidas atualizações monetárias, o que comprova o cumprimento da decisão que possibilitou a purgação da mora.

Por fim, alega a insuficiência da caução prestada pelo autor, para que fosse determinada a ordem de despejo, nos termos decidido pelo Juízo.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o conhecimento e provimento, com a cassação da decisão.

Os autos foram distribuídos no plantão, tendo a Desembargadora Plantonista, entendido que o pedido não se enquadrava nas hipóteses de elencadas nos incisos do art. 1º da Resolução nº16/2016.

Assim, em redistribuição os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

O Agravante peticionou nos autos (id nº 6219715 - Pág. 1), informando que caberia a mim a relatoria do presente feito, tendo em vista minha prevenção nos autos, todavia, em razão de estar gozando de licença na ocasião, pleiteou a análise da medida de urgência e, em face da atuação emergencial prevista no art. 112, §2º, do Regimento Interno TJPA.

A Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, por sua vez, em uma análise perfunctória da lide, deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado. (id nº 6227231 - Pág. 1/5)

O Agravado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do DETRAN/PA (id. nº 6549771).

Os autos vieram à minha relatoria definitiva para ratificar ou não o efeito deferido.

Em decisão monocrática de id. nº 8867060, ratifiquei o efeito suspensivo concedido anteriormente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo (id. nº 10026472)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca de nova decisão proferida pelo Juízo de piso que determinou a desocupação do imóvel, com expedição de carta precatória para a Comarca de Dom Eliseu, a fim de efetivar o despejo do Detran, ora agravante, bem como, que autorizou o levantamento do valor depositado pelo autor/agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a nulidade desta nova decisão, ante a ausência de fundamentação quanto a determinação de despejo, contrariando a manifestação anterior do próprio juízo de piso.

Com razão o recorrente.

Para melhor compreensão da controvérsia, necessário fazermos um breve histórico das decisões de 1º grau.

Ao receber a inicial da ação de despejo, o Juízo a quo concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada a prestação de caução pelo autor. Todavia, na mesma decisão, e para evitar a rescisão da locação, o magistrado possibilitou ao requerido a purgação da mora, mediante o pagamento do débito atualizado, independente de cálculo e mediante deposito judicial (id. nº 2994071 – autos originais).

Ambas as partes cumpriram a determinação. O autor prestou caução (id. nº 3139129 – Pág. 1/3) e o requerido purgou a mora, nos valores que entendia devido (id. 3227321 – Pág. 2).

Em decisão de id. nº 5022386 – Pág. 1/2, acolhendo os argumentos do autor que sustentou o descumprimento da decisão interlocutória que concedeu a liminar, o juízo determinou o imediato cumprimento da tutela concedida anteriormente, arbitrando multa para o caso de descumprimento.

Desta decisão, o DETRAN interpôs agravo de instrumento, processo nº 0807303-07.2019.8.14.0000, distribuída à minha relatoria, oportunidade em que dei provimento ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão a quo que desconsiderou a purgação da mora e determinou o deposito integral dos valores cobrados pelo autor, tendo em vista o entendimento de que houve o cumprimento da determinação judicial, conforme consignado naquela oportunidade.

Apesar do provimento do supracitado agravo de instrumento
e para evitar discussão acerca de qual valor devido a título de purgação da mora, o DETRAN, e
m petição de id. nº 13559503 dos autos originais, informa o deposito de complementação do valor, além do deposito dos aluguéis referentes aos meses de junho/2018 a outubro/2019.

Em decisão de id. nº 17802661, e considerando a tentativa do réu de purgar a mora, em que pese ainda houvesse controvérsia quanto à atualização e à somatória dos valores depositados, o magistrado a quo indeferiu a ordem de despejo, bem como o levantamento dos valores depositados pelas duas partes. Essa decisão foi proferida em 17.06.2020.

Todavia, em 20.03.2021, e sem qualquer fundamentação pertinente ou alteração da situação processual, o magistrado prolatou nova decisão, consignando que restava hígida a decisão que determinara a desocupação do imóvel, mandando expedir ordem de despejo (id. nº 24511083 – autos originais). É contra esta decisão que versa o presente agravo de instrumento.

Como já dito na decisão de minha lavra que ratificou o efeito suspensivo deferido pela Desa. Plantonista, Dra. Ezilda Pastana Mutran, resta cristalina a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora.

No que tange a probabilidade do direito, analisando os termos desse recurso e os autos do processo principal, constata-se não ter ocorrido nenhuma mudança fática que fundamentasse a ordem de despejo, considerando que o DETRAN cumpriu o determinado pelo Juízo a quo na decisão de id. nº 2994071, depositando os valores dos aluguéis, como decidido em sede recursal, por ocasião da análise do recurso de agravo de instrumento anterior, que entendeu pela validade da purgação da mora efetuada pelo ora agravante.

Não bastasse isso, como já citado alhures, o DETRAN ainda complementou o valor da purgação da mora, depositando o valor integral requerido pelo autor, pugnando, no entanto, pela não liberação da quantia até decisão final de mérito no processo principal.

O mesmo ocorre em relação ao perigo da demora, ainda presente, tendo em vista que o agravante estaria sujeito a ser despejado de imóvel no qual presta serviço de relevância social ao Município de Dom Eliseu, devendo se prestigiar a supremacia e a indisponibilidade do interesse público.

Dessa forma, permanece vigorando a decisão por mim proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0807303-07.2019.8.14.0000, que deu provimento ao recurso, suspendendo a ordem de despejo proferida pelo juízo de 1º grau.

Por todo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

e D
OU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, para suspender a decisão de 1º grau que considerou hígida a ordem de despejo, sustando qualquer ordem para a desocupação do imóvel, até decisão definitiva de mérito nos autos principais, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de setembro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/09/2022